Tribunal: TJMT
Processo: 1013058-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013058-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 000.873.991-99 (AGRAVANTE), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013058-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA REFUTADA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA PANDEMIA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO AO REEDUCANDO – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO PARA HIPERTENSÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO COMPROVADA-CONDIÇÃO PATERNA QUE NÃO INTERFERE NA EXECUÇÃO PENAL
–

RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento do direito de defesa quando o advogado dativo apresenta as contrarrazões ao agravo de execução interposto pelo Ministério Pulico.

O inconformismo do atual advogado de defesa com a estratégia adotada pelo antecessor não caracteriza cerceamento do direito de defesa.

A interposição de recurso é ato voluntário da parte, de modo que a falta dele não acarreta a nulidade do feito.

Não há reiteração de teses quando os agravos, embora tratem do mesmo tema, apresentem pretensões distintas.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional, sobretudo na hipótese de agente que apresenta tendência ao cometimento de delitos e há acompanhamento médico assegurado dentro da unidade prisional.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013058-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução interposto por José Soair de Oliveira Junior, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao reeducando, em razão da pandemia de covid-19.

Em suas razões, assevera que: 1) que houve cerceamento do direito de defesa, porque não foi oportunizado ao reeducando constituir advogado de sua confiança, e o defensor dativo “
deixou transcorrer o prazo legal para ingressar com o recurso cabível
” (sic); 2) a prisão domiciliar concedida ao agravante foi revogada por este Tribunal, contudo, o contexto de pandemia persiste; 3) “
independente da conduta atribuída ao reeducando, ele fez e faz jus à tal concessão, pois se enquadra em uma das hipóteses elencadas e aceitas pelo STF
” (sic); 4) “
a alegação pífia que o reeducando não apresenta quadro grave para ensejar a concessão do regime domiciliar, ou, aquela alegação arrogante de que o apenado pode perfeitamente tratar de sua patologia na unidade prisional local, não pode e nem deve ser aceita novamente por este Tribunal
” (sic); 5) “
após a concessão do regime domiciliar o reeducando não cometeu qualquer outro delito, estando em sua residência provendo sua família, por meio de trabalho lícito, uma vez que ele é casado, pai de dois filhos e exerce a função de mecânico de veículo”
(sic); 6) o agravante possui condenação ainda pendente de julgamento de recurso; 7) “
ainda com base a saúde do reeducando, encontra-se anexados a este recurso atestado médicos e solicitações de exames, tendo em vista que o reeducando precisa fazer um checkup para cuidar de sua saúde. E a realidade tanto da cidade, como da unidade prisional local, é nua e crua ao temos uma saúde precária e uma cadeia local sem condições de fornecer atendimentos adequado aos detentos ou ter efetivo pessoal para levá-los a clínicas ou hospitais
” (sic); 8) “
analisando de forma pormenorizada a recentíssima decisão do STF, se constata que o reeducando preenche as condicionantes para concessão do restabelecimento de sua prisão domiciliar, uma vez que é casado, pai criança menor de 12 anos, além de ser o único provedor de sua residência, em que pese ter esposa, ela é dona de casa
” (sic) (Id. 95073962 - Pág. 1-17).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (Id. 95073963 - pág. 1-9).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida (Id. 95073970 - pág. 59).

A Procuradoria-Geral de Justiça apontou que a prisão domiciliar do agravante foi objeto do agravo n. 2000098-24.2019.8.11.0059, julgado em 13-8-2020, e requereu “
a extinção, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso XXII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
(Id. 99104499 - pág. 1-2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013058-41.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O agravante aduz que, por ser portador de hipertensão, em 20-3-2020, lhe foi concedida a prisão domiciliar.

Assevera
que “
o i
lustre Representante do Ministério Público de primeiro grau, revestido apenas com seu manto acusatório, não ficou conformado com a decisão que determinou a prisão domiciliar do apenado e interpôs Agravo em Execução
” (sic).

Sustenta que, “
em que pese o apenado ter advogado constituição nos autos da ação penal de no. 5689-98.2019.811.0059 (código 120.845), o Juízo a quo determinou a intimação do preso para dizer se tem condições de constituir advogado para patrocinar sua defesa
”; contudo, “
antes mesmo que fosse (O QUE NÃO FOI!) anexada certidão do Senhor Oficial de Justiça relacionada a manifestação do reeducando, o Douto Juízo a quo já nomeou defensor dativo para apresentação das contrarrazões recursais
” (sic).

Verbera ainda que a situação lhe causou prejuízos, e o que houve “
abandono processual causado Juízo de Execução e a defesa dativa por ele nomeada, sem a devida intimação do apenado
”, notadamente porque “
o acórdão (que revogou o benefício) transitou em julgado no dia 05 de agosto de 2020, e nem o defensor dativo nomeado pelo Juízo a quo e nem o advogado constituído na ação penal pelo réu não se opuseram, deixando transcorrer o prazo legal para ingressar com o recurso cabível
” (sic).

A preliminar não prospera.

Em 20-3-2020, o juízo da execução penal concedeu prisão domiciliar ao paciente em decorrência da pandemia (SEEU – movimento 9.1).

O Ministério Público recorreu da decisão (SEEU – movimento 14.1).

Em 14-4-2020, o recurso foi recebido, oportunidade em que o juiz da execução penal determinou:

Nesse sentido, considerando que,
pelo que consta o Reeducando não possui advogado cadastrado nos presentes autos,
intime-o para que informe se possui condições para constituir advogado, caso declare possuir condições, intime-o para apresentação das contrarrazões recursais, no prazo de 02 (dois) dias (art. 588, do CPP).

Caso declare não possuir condições, desde já, considerando a inexistência de Defensor Público atuando nesta Comarca, nomeio o D. Advogado Matheus Roos, OAB/MT 19739-O, para patrocinar a Defesa do Reeducando
(SEEU – Movimento 18-1.).

Ao reverso do alegado, o advogado mencionado pelo agravante foi contratado para representá-lo
apenas
na ação penal; por isso, ele foi intimado para constituir defensor no executivo de pena.

Apesar disso, permaneceu inerte (SEEU – movimento 26). Assim, as contrarrazões foram apresentadas pelo advogado dativo (SEEU – Movimento 21).

A questão, aliás, foi bem explicada na decisão acostada no Id. 95073968 - pág. 63,
verbi
s:

Por fim, INDEFIRO o pedido que se refere a nulidade da decisão que indeferiu pedido de reconsideração de “liberdade provisória” c/c prisão domiciliar, com pedido de reabertura do prazo para apresentação de recurso de Agravo em Execução penal.
Consta no instrumento de procuração acostado nos autos da ação penal sob código 120845, poderes outorgados ao advogado Nivaldo Pereira da Silva para representar o réu até sentença final nas instâncias “a quo” ou “ad quem”, nada referindo-se a execução da pena
.
Com isso, o juízo da execução penal ao observar a ausência de advogado, determinou a intimação do apenado para indicar advogado de sua confiança ou informar sobre a impossibilidade de constituir referido profissional, o que assim foi feito, garantindo-se ao reeducando ampla defesa, não havendo de se falar em nulidade alguma
, ao passo que, a matéria sobre prisão domiciliar foi, inclusive, revista pelo E. Tribunal de Justiça
(sem destaque no original).

Pertinente ressaltar que o inconformismo do atual advogado de defesa com a estratégia adotada pelo antecessor não caracteriza cerceamento do direito de defesa:

[...] A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020). [...]
(STJ, HC 627.098/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

[...] Nos termos da Súmula 523 do STF, somente a ausência de defesa técnica com prejuízos demonstrados ao apelante é situação apta a eivar de nulidade o processo. Assim, se o Apelante foi assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução criminal e, tendo sido apresentadas as peças processuais necessárias com suas respectivas teses, não se vê a alegada falta de defesa técnica. A mera discordância, por causídico contratado para a fase recursal, dos argumentos defensivos utilizados por seu antecessor, não implica em nulidade por ausência de defesa técnica. Precedentes do STJ.
[...] (TJ/MT, N.U 0000634-87.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

De toda sorte, a interposição de recurso é ato voluntário da parte, de modo que a falta dele não acarreta a nulidade do feito.

Nesse sentido:

[...] E em que pese não ter interposto recurso de apelação contra a sentença condenatório do Tribunal do Júri, deve-se lembrar que o recurso é um ato voluntário da parte e sua ausência, por si, não indica ausência de defesa. Precedentes. [...]
(STJ, RHC 91.498/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

[...] “Os recursos têm por característica a voluntariedade. Ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal” (TJ/MT, N.U 1005207-48.2021.8.11.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 1001435-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021).

Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

A Procuradoria-Geral de Justiça assevera que o recurso não deve ser conhecido, porque o “
Agravo em Execução Penal PJe n. 2000098-24.2019.8.11.0059, curiosamente envolveu as mesmas partes, em torno da mesma questão de mérito aqui ventilada”
(sic) (Id. 99104499 - Pág. 1-2).

A tese não procede, data vênia.

O agravo de execução mencionado foi interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada em 20-3-2020, que concedeu ao reeducando prisão domiciliar, com fundamento da Resolução n. 62/2020/CNJ.

No julgamento ocorrido em, 27-7-2020, o recurso foi provido, e o beneficio revogado, porque não restou comprovada a necessidade de o reeducando receber tratamento diferenciado em razão da pandemia, verbis:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO QUE TOTALIZA 11 (ONZE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO BENEFICIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 – AGENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

A informação prestada pelo diretor do presídio de que o reeducando é hipertenso,
desacompanhada de documentos médicos
, não é suficiente para concluir que ele necessita de tratamento diferenciado diante da pandemia de covid-19.

Por não restar demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o reeducando está inserido, deve ela se submeter as medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional
.

Depois disso, a defesa apresentou sucessivos pedidos visando reaver o benefício, que foram indeferidos pelo juízo da execução penal.

Assim, a defesa interpôs o presente agravo, que se ampara no argumento de os documentos colacionados comprovarem a condição de saúde do reeducando, o que aliado ao fato de ser pai de uma criança menor de 12 (doze) anos, lhe confere, segundo pensa, o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar.

Embora ambos os recursos tenham o mesmo tema, as pretensões são distintas.

Assim sendo, não há se falar em reiteração das teses sustentadas no agravo de execução n. 2000098-24.2019.8.11.0059.

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

No caso
sub examine
, o agravado cumpre pena de 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pelo cometimento de dois crimes de tráfico, e encontra-se inserido no regime fechado.

O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece
“que será recolhido em residência particular o condenado maior de setenta anos, o acometido de doença grave, e a que possua filho menor ou deficiente físico ou mental ou se for condenada gestante
” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 11a ed., Ed. Forense, pág. 743 –
e-book
).

Diante da pandemia causada pelo COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que orienta os Tribunais e juízes a adotarem “
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
”.

Em se tratando de execução penal, o normativo possibilitou a adoção de diversas medidas, dentre elas, “
a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”
(art. 5o, III).

Conveniente ressaltar que o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não foi a soltura indiscriminada de condenados definitivos, mas sim a
avaliação criteriosa
quanto a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar de presos em regime semiaberto e fechado, que, em decorrência da condição de saúde, apresentavam maior vulnerabilidade aos efeitos de possível contaminação.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da COVID-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Assim, a jurisprudência firmou-se no sentido de “
para a substituição da custódia pela prisão domiciliar, faz-se necessário [...] que o eventual beneficiário do instituto demonstre, de forma cumulativa, a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” [...]
(STJ, RHC 127.945/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

Não há dúvida que o agravante é portador de hipertensão essencial (I-10). Os documentos acostados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – movimentos 53.8, 53.9 e 68.4, comprovam a condição médica invocada.

Por outro lado, não
há provas que a doença do agravante não esteja controlada e, muito menos, que ele
não possa receber o tratamento adequado recolhido ao cárcere, até porque, na maioria das vezes, o procedimento cinge-se ao uso diário de medicamentos.

Além disso, os documentos que instruem os autos demonstram que a unidade prisional encontra-se apta em caso de eventual contágio.

De acordo com o Ofício n. 13/2021/CP/PAN/SAAP/SESP/MT, o agravante testou positivo Covid-19 em fevereiro do corrente ano e, imediatamente, foi colocado em isolamento e recebeu o tratamento adequado (SEEU – movimento 68.11).

Com efeito,
“não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]”
(TJ/MT, N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os arestos transcritos:

[...]1. A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento diante da concentração excessiva, da dificuldade de higiene e das deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretando seu enquadramento como pessoas em condição de risco.

2. Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.

3.
O paciente, de 44 anos, foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, cumprindo pena em regime fechado, sendo reincidente pelo cometimento de roubo duplamente majorado, crime consumado com o uso de violência, sendo que, de acordo com a recomendação do CNJ, somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, devendo cada caso ser analisado diante de suas peculiaridades.

4. Inexistiu comprovação do estado debilitado da saúde do agravante na origem, consignando-se, ainda, que os documentos apresentados nas instâncias de origem não comprovaram qualquer condição específica de saúde que o inclua no grupo de risco de alguma doença, não se verificando ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF
. [...].
(AgRg no HC 580.234/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

[...] 2.. No caso, não se evidencia a existência de situação absolutamente teratológica que autorize a mitigação do mencionado óbice processual, notadamente porque, conforme realçado pelas instâncias antecedentes, o Apenado, que cumpre pena atualmente em regime semiaberto, a despeito de possuir 67 (sessenta e sete) anos de idade, não demonstrou que se encontra acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário. Outrossim, não foi comprovado que a unidade prisional onde o Condenado se encontra custodiado possui algum caso confirmado do novo coronavírus, não servindo a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020), o que não ocorreu no caso.

4. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, aos maiores de 70 (setenta) anos de idade e ao Condenado acometido de doença grave, que cumprem pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Recorrente
. [...]
(STJ, AgRg no HC 577.602/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

A tudo isso se alinha à propensão delitiva do agravante, que, além de duas condenações, responde a outras ações penais por crimes contra o patrimônio (furto – processo cód. 19522 e receptação – processo cód. 79899).

Nesse sentido:

[...] A possibilidade de progressão antecipada do regime de cumprimento de pena ou de colocação temporária do reeducando em regime de prisão domiciliar, com base na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não deve ser aferida a partir do simples fator etário, exigindo-se, para tanto, uma análise particularizada das condições de saúde do apenado,
sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado e o risco de reiteração delitiva
. (TJ/MT, N.U 0003310-14.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020).

Por fim, esclareço que “
em relação ao pleito de prisão domiciliar em razão de ser pai de criança de 6 anos de idade, não há previsão na Lei de Execução Penal de abrandamento de regime para condenado do sexo masculino com filho menor. Ademais, não foi demonstrada a imprescindibilidade do agravante nos cuidados da criança, tampouco a inexistência de outras pessoas responsáveis por sua guarda
” (STJ, AgRg no HC 639.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Desse modo,
desprovejo

o recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021